Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-11.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA. CANCELAMENTO DO CONTRATO EM SETEMBRO DE 2019. COBRANÇA DE FATURAS POSTERIORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte ré se insurgiu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 149,61, vencida em 15/10/2019; determinar a exclusão definitiva do nome da parte autora dos cadastros de maus pagadores – SERASA EXPERIAN - em relação ao valor de R$ 149,61, vencida em 15/10/2019 e incluída em 17/03/2020; e condenar a requerida a promover o pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de reparação moral.

2. Em sua defesa, a ré alega que a cobrança e a inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito foi legítima, tendo em vista o inadimplemento contratual pelo recorrido, referente ao plano de telefonia “FALE - ASSINATURA SEM FR” para a linha fixa no (61) 3435-5326, vinculado ao Contrato no F4408605. Informa que a parte autora requereu o cancelamento do plano, em novembro de 2019, razão porque os valores cobrados referentes aos meses anteriores foram devidos. Requereu a reforma da sentença e afastamento dos danos morais. O autor apresentou contrarrazões.

3. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor.

4. A parte ré, embora afirme que o plano de telefonia fixa da parte autora foi cancelado somente em novembro de 2019, não apresentou fatura de consumo comprovando que houve a utilização dos serviços pela parte autora nos meses de março a outubro/2019. As cópias das telas do sistema interno dela, demonstrando que o contrato estava ativo, não servem de provas para atestar o alegado, tendo em vista que foram produzidas de maneira unilateral.

5. A parte ré, sendo a detentora do sistema, tem a liberdade de alterar as informações constantes alí, até mesmo ignorando o pedido da parte autora de suspensão dos serviços de telefonia fixa, feito em setembro/2019, através do registro de protocolo no 201900758620780.

6. Noutro ponto, como tais contratações se operam em ambiente virtual ou por telefone é de responsabilidade da operadora guardar as informações de tais registros, sendo incabível a transferência de tal ônus ao cliente consumidor, que, neste caso, está em situação vulnerável. A cobrança da dívida e a negativação do nome do autor para forçar o pagamento configurou a falha na prestação de serviço, gerando transtorno além do mero aborrecimento.

7. DANOS MORAIS. Houve a negativação indevida no nome da parte autora, razão proque a condenação em danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) obedeceu ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que considerou o poder econômico das partes, não enriquecendo e nem empobrecendo nenhuma delas.

8. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas pelo réu. Condenado em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.